Tribunal: TCU
Processo: 010.839/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3497/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.839/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Bento de Andrade Campos (CPF XXX.223.367-XX); João Baptista Ribeiro (CPF XXX.133.077-XX); Lúcia da Silva Freitas (CPF XXX.126.617-XX); Lygia Roberto (CPF XXX.914.157-XX) e Nair Vasconcelos Fagundes (CPF XXX.326.117-XX). 1.2. Órgão: 1a Região Militar - Comando do Exército - MD. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.